Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-58.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000908-58.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARGARIDA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 031.348.071-06 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (APELADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cliente contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de sua procuradora, que teria se apropriado integralmente de valores decorrentes de benefício previdenciário assistencial, depositados por RPV.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o pedido, ao admitir cláusula contratual de honorários em 40% e seis parcelas adicionais, determinando a restituição do saldo remanescente, a ser apurado em liquidação, mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que fixa remuneração em 40% e parcelas adicionais, em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum;

(ii) saber se a retenção integral da quantia recebida pela procuradora configura ilícito civil e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A cláusula contratual que estipula honorários em 40%, em caso de interposição de recurso, não se revela abusiva no caso concreto, tendo em vista que efetivamente houve interposição e êxito em recurso perante a Turma Recursal.

5. A apropriação da totalidade do valor recebido, sem repasse da quota-parte da autora, caracteriza conduta ilícita por violação da boa-fé objetiva e do dever de confiança inerente à relação de mandato.

6. Em casos de retenção indevida de verba alimentar por advogado, é presumido o dano moral, sobretudo quando envolvida parte idosa e hipervulnerável, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Diante das circunstâncias do caso, especialmente a condição de vulnerabilidade da parte autora, é devida a reparação moral no valor de R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em percentual superior a 30%, desde que expressamente pactuada e verificada a hipótese de cabimento contratual. 2. A retenção indevida de valores por procurador judicial, sem repasse ao mandante, configura ilícito civil e enseja indenização por dano moral, presumido quando se trata de verba alimentar de parte hipervulnerável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000908-58.2024.8.11.0053

APELANTE: MARGARIDA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO:

JULIANA LEITE MELO LUFT

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por MARGARIDA APARECIDA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de JULIANA LEITE MELO LUFT.

A autora sustenta que contratou a requerida, advogada, para postular em seu nome benefício previdenciário de natureza assistencial, logrando êxito e obtendo crédito de R$ 82.601,76, depositado por meio de RPV em conta da procuradora. Alega que, embora o contrato estipulasse percentual de 30% a título de honorários, a requerida apropriou-se de toda a quantia, deixando de repassar-lhe o saldo.

O juízo
a quo
reconhece a existência do contrato, admite a cobrança dos honorários estipulados em 40% e seis parcelas adicionais, e julga parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição do saldo ilíquido, a ser apurado em fase de liquidação. Rejeita o pleito de danos morais, sob o fundamento de inexistência de lesão aos direitos da personalidade.

Irresignada, a autora sustenta a nulidade da cláusula contratual que fixa honorários em 40%, por ser abusiva e contraditória, requer o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
pela retenção indevida de verba alimentar, e impugna a interpretação dada à cláusula relativa a seis parcelas adicionais.

Ao final, requer a fixação de indenização por dano moral em valor não inferior a vinte salários mínimos.

Parte hipossuficiente – Id. 289641865.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 288065948.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se, no presente momento recursal, à aferição da ilicitude da conduta da requerida ao reter valores recebidos por alvará judicial sem repasse à autora, e à consequente caracterização de dano moral, bem como à validade das cláusulas contratuais que fixam a remuneração do mandato.

Quanto ao pedido de limitação do percentual a titulo de honorários contratuais em 30% (trinta por cento), tal pleito não comporta provimento, isso porque, à existência de cláusula contratual prevendo remuneração de 40% (quarenta por cento) em caso de interposição de recurso (Id 166974012) e, analisando a contestação apresentada, observa-se que houve recurso provido a turma recursal do juizado federal, inclusive com provimento parcial, assim sendo, inexiste razão neste ponto.

A cláusula:

O comprovante do recurso à Turma Recursal:

No tocante ao dano moral, entendo prudente a condenação da causídica.

A retenção indevida de verba alimentar configura ilícito civil por violação da boa-fé objetiva, quebrando-se o dever de confiança que rege a relação entre mandante e mandatário.

Cuida-se de hipótese em que o dano moral é presumido, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ e por esta Corte, uma vez que se trata de apropriação indevida de montante destinado à subsistência de pessoa idosa, em contexto de hipervulnerabilidade, conforme reconhecido na própria narrativa da exordial e reafirmado no recurso.

No caso concreto, a peculiaridade da condição da autora – aposentada, idosa, debilitada em sua saúde – reforça o caráter lesivo da conduta da requerida, impondo-se o arbitramento de compensação pecuniária proporcional e suficiente para desestimular novas práticas lesivas e oferecer reparação à ofendida.

Assim sendo, tendo em vista as circunstâncias do caso e a razoabilidade do pedido, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme pleiteado.

Inclusive, essa é unívoca a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...). 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados (REsp 1.740.260/RS). 4. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada porque, na hipótese dos autos, o paradigma apresentado no apelo nobre versa sobre dano extrapatrimonial em virtude de mero descumprimento contratual. Já no aresto recorrido, embora se tivesse mencionado que a conduta da advogada ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual, o abalo moral ficou evidenciado não apenas pelo menoscabo da relação de confiança, que foi violada pela ausência de prestação de contas, mas também pela ilicitude da cláusula contratual imposta à cliente. Está claro, portanto, que, embora ambos os julgados tratem de dano moral decorrente de retenção de valores pertencentes à parte, as situações concretas verificadas em cada um deles são absolutamente distintas. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1.329.298/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. BLOQUEIO DOS BENS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial relacionado com uma série de demandas indenizatórias cíveis ajuizadas por antigos clientes do escritório de advocacia do recorrente, Maurício Dal Agnol. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente desrespeitou os limites de seu mandato ao reter indevidamente quantias que pertenciam à recorrida, na condição de seu advogado, realizando o levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. 4. A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. O bloqueio judicial dos bens é medida constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática do depósito judicial em garantia. 5. Inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 6. A divergência jurisprudencial pressupõe a existência de similitude fática entre os arestos confrontados, o que não ocorre na espécie. 7. Inviável reapreciar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à configuração do dano moral, à sua quantificação e à ocorrência de sucumbência mínima da autora, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 8. O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais) não se mostra irrisório ou abusivo ante o quadro fático delineado na origem. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. 2. No presente caso, o acórdão recorrido, assentou que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 - fato notório - quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. 3. Se o agravante, aproveitando da condição de advogado da parte, ocultou dolosamente os valores a que aquela teria direito a receber, entregando-lhe valor a menor e retendo indevidamente a diferença, não pode querer que o prazo prescricional corra do recebimento a menor dos valores, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.
(STT - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1.016.144/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017)

Entendimento igualmente o professado por este TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA À CLIENTE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS POR OUTROS MEIOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança.”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0014757-39.2013.8.11.0041, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral
.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1000989-07.2017.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. 2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1018783-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 08/05/2019, DJe 14/05/2019)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARGARIDA APARECIDA DOS SANTOS, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao pedido de danos morais
,
os quais

arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025